Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-97.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à execução. Procedência. Extinção da Execução. Contrato de prestação de serviços. Reconhecimento da iliquidez do título. Elementos trazidos que não são suficientes para demonstração do valoro devido. Necessidade de se comprovar a negociação dos valores pelos serviços prestados. Liquidez que não decorre de simples cálculo aritmético. Ausente, portanto, os requisitos do art. 783 do CPC.

Ementa:
Embargos à execução. Procedência. Extinção da Execução. Contrato de prestação de serviços. Reconhecimento da iliquidez do título. Elementos trazidos que não são suficientes para demonstração do valoro devido. Necessidade de se comprovar a negociação dos valores pelos serviços prestados. Liquidez que não decorre de simples cálculo aritmético. Ausente, portanto, os requisitos do art. 783 do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004335-
97.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante FULLTIME -
GESTORA DE DADOS LTDA, é apelado SAM MONITORAMENTO EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-97.2018.8.26.0201 -Garça -Voto no 43.585 - Cida
2
VOTO No: 43.585
APEL.No: 1004335-97.2018.8.26.0201
COMARCA: Garça
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Jamil Ros Sabbag
APTE. : Fulltime Gestora de Dados Ltda.
APDO. : Sam Monitoramente Eireli ME.
Embargos à execução. Procedência. Extinção da
Execução. Contrato de prestação de serviços.
Reconhecimento da iliquidez do título. Elementos
trazidos que não são suficientes para demonstração
do valoro devido. Necessidade de se comprovar a
negociação dos valores pelos serviços prestados.
Liquidez que não decorre de simples cálculo
aritmético. Ausente, portanto, os requisitos do art.
783 do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais.
Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 224/226, embargada e declarada à fl. 232, julgou procedentes os Embargos à
execução, nos termos do art. 924, inc. VI, do CPC, condenando a embargada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$500,00.
O embargado alega cerceamento de defesa, pois pretendia a
produção de prova testemunhal para comprovar como era feita a contratação

ativação e chips/”simcards” e sua cobrança. Sustenta a liquidez do título contrato de
prestação de serviços somado ao pedido de ativação de “simcards”. Esclarece que
houve emissão de Nota fiscal em comprovação dos serviços prestados
Regularmente processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença que acolheu os Embargos à execução e julgou extinta a Execução deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-97.2018.8.26.0201 -Garça -Voto no 43.585 - Cida
3
mantida por seus próprios fundamentos.
E isto porque embora a Execução fundamenta-se em
instrumento particular assinado por testemunhas, que é considerado título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. II, do CPC, contudo, há cláusula específica
no referido contrato de prestação de serviços no sentido de que:
“Como contraprestação dos serviços prestados, a FULLTIME
GESTORA DE DADOS LTDA. fará jus, mensalmente, ao
recebimento dos valores, pelo número de produtos ativados,
identificados e discriminados, através de valores negociados e
fixados por e-mail e/ou pedidos on line, sendo os valores
reajustados conforme repasse da operadora” (Cláusula 4.1 fl.
33).
Ou seja, a liquidez do título decorreria da demonstração da
negociação entre as partes nos termos da referida cláusula, e não de simples cálculo
aritmético. Aliás, a prova da negociação entre as partes não veio aos autos, mas
apenas contrato acompanhado de notas fiscais não assinadas pela recorrida, e nas
quais constam valores declarados unilateralmente pela recorrente.
Ora, à recorrente caberia demonstrar que cumpriu sua
obrigação contratual, demonstrando a negociação do valor dos serviços prestados,
ônus do qual não se desincumbiu.
Note-se que não consta dos autos documentos necessários a
demonstrar a liquidez do título, ausente, portanto, requisito do art. 783 do CPC.
Acrescenta, por outro lado, que seria despicienda a produção
de prova testemunhal, pois a comprovação da liquidez do título demandaria apenas a
produção de prova documental, nos termos já expostos. Afasta-se, pois, a alegação
de cerceamento de defesa.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-97.2018.8.26.0201 -Garça -Voto no 43.585 - Cida
4
manifestada pelo embargado, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica